Tribunal: TJBA
Processo: 0316181-92.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0316181-92.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GRAUTE EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
RAFAEL ABREU SILVANY, ALEXANDRE BRANDAO MANCIOLA, RAFAEL FONSECA LIMA

APELADO: CONDOMINIO TERRAZZO DEL MARE

Advogado(s)
:
CARLO BRUNO LOPES DO NASCIMENTO, JEAN CARLOS SANTOS OLIVEIRA

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por Graute Empreendimentos Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação Indenizatória n° 0316181-92.2017.8.05.0001, ajuizada pelo Condomínio Terrazzo Del Mare, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré à reparação de vícios construtivos e ao pagamento de indenização por danos materiais.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal envolve: (i) alegação de nulidade parcial da sentença por julgamento
extra petita
quanto à obrigação de adequação de acessibilidade e instalação de gradil; (ii) validade da prova pericial produzida; (iii) responsabilidade da construtora por vícios construtivos e consequente dever de indenizar; e (iv) reembolso proporcional de consumo de água referente a período anterior à gestão do condomínio.

III. Razões de decidir
3. A preliminar de nulidade por julgamento
extra petita
foi afastada, considerando que o pedido de correção dos vícios constava expressamente da petição inicial e do laudo extrajudicial anexado.
4. A perícia judicial foi considerada idônea e suficiente para elucidar os vícios construtivos, tendo o
expert
realizado vistoria técnica independente.
5. Verificada a responsabilidade objetiva da construtora por vícios originários do processo de construção, conforme dispõe o Código de Defesa do Consumidor.
6. A alteração do memorial descritivo (envidraçamento da fachada) sem anuência dos adquirentes configura inadimplemento contratual.
7. Comprovada a desvalorização do imóvel decorrente dos vícios, cabível o dever de indenizar.
8. Confirmado o dever da construtora de reembolsar o condomínio pelo consumo de água em período anterior à assunção da gestão plena.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. É válida a condenação por vícios construtivos quando demonstrada, na petição inicial e em laudo técnico, a existência de falhas oriundas da execução da obra. 2. A responsabilidade do construtor é objetiva nos termos do Código de Defesa do Consumidor. 3. Alterações no memorial descritivo sem anuência dos adquirentes configuram descumprimento contratual. 4. Despesas relativas ao período anterior à gestão do condomínio devem ser reembolsadas pela construtora."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº
0316181-92.2017.8.05.0001
, oriundos da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/Ba, em que figuram como parte apelante
GRAUTE EMPREENDIMENTOS LTDA
e como parte apelada
CONDOMINIO TERRAZZO DEL MARE.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA